Tribunal: TJMT
Processo: 1042128-72.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042128-72.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUDIMAR SALES DA CRUZ - CPF: 384.297.481-72 (EMBARGADO), EMANUELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA - CPF: 059.782.711-78 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DECORRENTE DE DÍVIDA NOVADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Santander Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 6.000,00, em ação envolvendo inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito fundada em contratos extintos por novação. O embargante sustenta omissão quanto à excessividade do quantum indenizatório e requer o provimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da adequação do valor arbitrado a título de danos morais, autorizando a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação relativa ao valor da indenização, reconhecendo que a quantia de R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função compensatória e pedagógica da reparação civil.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, buscando o reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a utilização dos embargos apenas para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

A análise expressa do quantum indenizatório afasta a alegação de omissão no acórdão.

O prequestionamento exige a configuração de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CDC, art. 14; CC, art. 360.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1051341-05.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJMT, ED n. 1023983-46.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2021; TJMT, ED n. 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2018; TJMT, ED n. 11410/2018, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1042128-72.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

EMBARGADO: LUDIMAR SALES DA CRUZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
em face do acórdão proferido nos autos em epígrafe, que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Recorrente.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 6.000,00, mostra-se excessiva e desproporcional, afirmando inexistir dano indenizável e que o montante arbitrado ensejaria enriquecimento sem causa da parte adversa. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamar considerado razoável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos, com seu devido prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante
suscitar
a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto ao fato da excessiva fixação do quantum indenizatório, bem como sua inaplicabilidade, tais questões foram expressamente analisadas no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do referido diploma.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que os contratos que fundamentaram a negativação do nome do Apelado foram objeto de refinanciamento realizado em 05/09/2023, operação que deu origem a nova obrigação contratual e implicou a extinção das obrigações anteriores.

Nos termos do art. 360 do Código Civil, a novação opera a substituição da obrigação primitiva por nova obrigação, com a consequente extinção do vínculo anterior.

Desse modo, a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito com fundamento em contratos já novados revela-se indevida, por ausência de dívida válida que sustente a restrição creditícia.

A alegação recursal de que a negativação decorreria de ausência de margem consignável não se mostra suficiente para legitimar a inscrição, sobretudo porque a restrição foi realizada com base em obrigações já extintas.

Também não merece acolhida a tese relativa à responsabilidade exclusiva do órgão mantenedor do cadastro quanto à notificação prévia do consumidor.

Isso porque a irregularidade reconhecida na sentença decorre da própria inexistência da dívida que fundamentou a inscrição, circunstância que torna irrelevante a discussão acerca da comunicação prévia.

Configurada a inscrição indevida, resta caracterizada falha na prestação do serviço bancário, circunstância apta a ensejar reparação por danos morais.

No caso concreto, inexistindo prova de inscrição legítima preexistente, não incide o entendimento consubstanciado na Súmula 385 do STJ.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA ELETRÔNICA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Ludmila Santana de Almeida contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., relativa a débito de R$ 121,91, oriundo de suposto contrato eletrônico de empréstimo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes; (ii) se houve disponibilização efetiva do valor contratado; e (iii) se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo à fornecedora o ônus de demonstrar a regularidade da contratação (art. 6º, inc. VIII, CDC).

4. As inconsistências cadastrais e a ausência de prova da efetiva disponibilização dos valores alegadamente contratados reforçam a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

5. Ausência da comprovação da efetiva disponibilização do valor à contratante.

6. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, sem prova da dívida, constitui ato ilícito que viola o direito à honra e enseja indenização por dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

7. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 561581943 e inexigibilidade do débito, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Condenação da vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde pelos danos decorrentes de contrato eletrônico inválido, quando não comprova a manifestação inequívoca de vontade do consumidor nem a efetiva disponibilização dos valores contratados.

2. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.”

(N.U 1051341-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)”

Quanto ao valor da indenização, contudo, o montante fixado na sentença comporta ajuste.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Embora configurada a inscrição indevida, não há nos autos elementos que indiquem repercussões extraordinárias na esfera pessoal ou profissional do autor além do constrangimento inerente à própria restrição creditícia.

Nesse contexto, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se mais adequada às circunstâncias do caso concreto, mostrando-se suficiente para compensar o abalo suportado e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO de Apelação, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sem majoração pelo parcial provimento do Recurso.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026